Tribunal: STF
Processo: Rcl 56071
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Município de Rio das Pedras/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) no Processo 0010634-61.2021.5.15.0039, por alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.



    O reclamante narra que, em sede de recurso ordinário, o Juízo reclamado



    “[...] manteve a r. sentença na parte em que condenou o Município de Rio das Pedras a fornecer auxílio-alimentação a Maria Helena Ganassim Verdi, servidora pública municipal inativa desde 22.02.2016 […].” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que



    “[o] entendimento adotado no acórdão reclamado diverge da Súmula Vinculante 55 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, pela qual “o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    A Recomendação Administrativa nº 02/2020, expedida pela Procuradoria-Geral do Município de Rio das Pedras, acolhe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, recomendando a cessação do fornecimento do benefício a servidores inativos e pensionistas, bem como o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.577/2009, com alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 3.023/2018, na parte em que estende o direito à percepção do auxílio-alimentação aos servidores inativos e pensionistas.



    Em novembro de 2021, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272563- 42.2021.8.26.0000, em face da expressão “aposentados e pensionistas” do caput do artigo 1º da Lei nº 2.557/2009, do Município de Rio das Pedras. […]



    […]



    Mais recentemente, em 1º de junho de 2022, com amparo na Súmula Vinculante 55 do STF, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272563-42.2021.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão “aposentados e pensionistas” constante do caput do art. 1º da Lei nº 2.577, de 06.11.09, com a nova redação dada pela Lei nº 3.023, de 14.05.18, do Município de Rio das Pedras com efeitos ex tunc, assegurada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do julgamento.



    Embora, em 3 de junho de 2022, o Município de Rio das Pedras tenha informado nos autos da ação trabalhista a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o direito postulado, a autoridade reclamada manteve a condenação.” (págs. 5-6 da petição inicial – grifos no original).



    Acrescenta que



    “[o] artigo 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.577/2009, com redação conferida pela Lei Municipal nº 3.023/2018, transcrito no acórdão reclamado, é expresso sobre a natureza indenizatória do auxílio-alimentação:



    ‘§ 1º O servidor que acumula dois cargos ou empregos públicos, ou ainda, que possua dois contratos de labor junto ao Município de Rio das Pedras, fará jus a um único benefício mensal do vale alimentação, em razão do seu caráter exclusivamente pessoal indenizatório, ainda que nos casos de acumulação lícita prevista na Constituição Federal.’



    No mesmo sentido, o artigo 2º, § 3º, da Lei Municipal nº 2.577/2009, incluído pela Lei Municipal nº 2.770/2013, conferiu natureza indenizatória ao auxílio-alimentação, proibindo sua incorporação aos vencimentos:



    ‘O valor do Vale Alimentação não será incorporado ao(s) vencimento(s) para efeitos de verbas trabalhistas e indenizatórias, aposentadoria ou complementação, licenças ou adicionais de qualquer espécie, por se constituir benefício em substituição ao não fornecimento da cesta básica.’



    Ademais, a Lei Municipal, em seu artigo 1º, § 3º, é expressa ao estipular a perda do benefício em razão de faltas injustificadas, vinculando a percepção do auxílio-alimentação à efetiva prestação de serviços pelo servidor público municipal:



    ‘§ 3º A falta ou ausência ao trabalho de forma injustificada importará em desconto integral do vale alimentação do respectivo mês laborado, sendo que, havendo justificativa, nos termos do § 4º deste artigo, não ocorrerá qualquer desconto.’



    Portanto, o direito ao auxílio-alimentação, benefício de natureza indenizatória, não deve ser estendido aos servidores inativos, em atenção ao interesse público e na forma da Súmula Vinculante nº 55 do Excelso Supremo Tribunal Federal.” (pág. 7 da petição inicial – grifos no original).



    Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito,



    “[...] sejam julgados procedentes os pedidos, nos termos do artigo 992 do CPC, para cassar a decisão reclamada (ação trabalhista nº 0010634-61.2021.5.15.0039), determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 55.” (pág. 10 da petição inicial).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 16).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 18).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (documento eletrônico 24).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    No caso, o reclamante alega que o ato reclamado deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 55, verbis:



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    O verbete, que reproduz o conteúdo da Súmula 680 da jurisprudência do STF, foi aprovado pelo Plenário desta Corte ao examinar a Proposta de Súmula Vinculante 100 em 17/3/2016 (Informativo STF nº 818).



    Como exemplo, trago à colação um dos acórdãos que embasaram a consolidação desse entendimento, da lavra do Ministro Moreira Alves:



    “EMENTA: - Auxílio-alimentação. - Esta Corte tem entendido que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (assim, a título exemplificativo, nos RREE 220.713, 220.048, 228.083, 237.362 e 227 .036). Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 332.445/RS, Primeira Turma – grifei).



    Feitas essas considerações, passo à análise do presente caso.



    Eis o teor do voto condutor do acórdão que julgou o recurso ordinário trabalhista, na parte que interessa:



    “[...]



    DO VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR APOSENTADO



    Insurge-se o Município reclamado contra sua condenação ao pagamento de vale alimentação à autora.



    Sustenta, em resumo, que, nos termos da legislação municipal, o benefício em questão não é pago em caso de licenças e afastamentos, razão pela qual não deve se aplicar aos aposentados, caso contrário afrontaria a Constituição Federal e a Constituição do Estado, bem como viola o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 55 do E. STF.



    Razão não lhe assiste.



    […]



    É fato incontroverso que a reclamante foi admitida pela Municipalidade, após aprovação em concurso público em 03/08/1998, para o cargo de Professora I, sendo que se aposentou por idade em dezembro/2011 e continuou trabalhando até 22/02/2016, quando aderiu ao programa de demissão voluntária oferecido pela reclamada.



    No caso, o benefício legal pretendido foi instituído pela Lei Municipal nº 2.577/2009, nos seguintes termos:



    ‘art. 1° - O Vale Alimentação, através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia segura e adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, instituído no Município de Rio das Pedras, tem como beneficiários exclusivamente os servidores municipais celetistas (efetivos e contratados), estatutários, comissionados, aposentados e pensionistas, da Administração Pública Direta e Indireta.’



    Vale destacar que a Lei Municipal nº 3.023/2018, alterou a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 2.577/2009, que passou a dispor o quanto segue:



    ‘Art. 1° - O Vale Alimentação, através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia segura e adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, instituído no Município de rio das Pedras, tem como beneficiários exclusivamente os servidores municipais celetistas (efetivos e contratados), estatutários, comissionados, aposentados e pensionistas, da Administração Pública Direta e Indireta e os servidores da ativa da Câmara Municipal de Rio das Pedras, efetivos e comissionados.



    § 1º O servidor que acumula dois cargos ou empregos públicos, ou ainda, que possua dois contratos de labor junto ao Município de Rio das Pedras, fará jus a um único benefício mensal do vale alimentação, em razão do seu caráter exclusivamente pessoal indenizatório, ainda que nos casos de acumulação lícita prevista na Constituição Federal.



    § 2º O vale alimentação será concedido ao servidor referente ao mês laborado, podendo o crédito ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente.



    § 3º A falta ou ausência ao trabalho de forma injustificada importará em desconto integral do vale alimentação do respectivo mês laborado, sendo que, havendo justificativa, nos termos do § 4º deste artigo, não ocorrerá qualquer desconto.



    § 4º São faltas ou ausências justificadas:



    I - licença saúde ou licença gestante homologada por médico indicado pela municipalidade;



    II - ausências previstas no art. 473 da CLT;



    III - ausências justificadas por motivo de acidente de trabalho, limitadas ao período de um ano contado da data do evento;



    IV - falta abonada;



    V – férias.



    VI - ausências justificadas por motivo de doença, devidamente comprovadas por atestado médico, limitadas ao período de afastamento previsto no atestado e que não poderá ser superior a 15 dias, devendo ser homologado por médico indicado pela Municipalidade.



    § 5° O Vale Alimentação poderá ter seus respectivos valores corrigidos na mesma data de reajuste dos servidores públicos municipais.’



    Verifica-se, portanto, que, tanto a redação original do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.577/2009, como as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 3.023/2018, não alteraram a expressa previsão de concessão do vale alimentação aos servidores aposentados, sem qualquer restrição a hipótese de aposentadoria. 



    Destarte, entendo que não prospera a alegação da Municipalidade quanto à inaplicabilidade do benefício de vale alimentação aos servidores aposentados, razão pela qual não comporta reparo a decisão de origem no particular.



    Ademais, vale ressaltar que a hipótese dos autos não se confunde com a hipótese preconizada pela Súmula Vinculante nº 55 do E. STF, que estabelece que "o direito ao auxílio-alimentação, não se estende aos servidores inativos", pois, no caso dos autos, não se trata de extensão de benefício legal a servidores inativos, mas sim de aplicação de Lei Municipal que concede, expressamente, o direito à percepção do vale alimentação aos servidores aposentados.



    Assim, sendo certo que o empregador (Administração Municipal) é pessoa jurídica de direito público, sujeita aos comandos constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição Federal), caberia ao Município reclamado cumprir a obrigação legal.



    Ademais, tendo o reclamado optado pela contratação de trabalhador pelo regime da CLT, abdicando da prerrogativa de instituir regime jurídico próprio para seus servidores e equiparando-se, portanto, ao empregador comum, sujeito às regras da CLT e do direito privado.



    Por fim, cumpre mencionar que o deferimento do pedido não ofende quaisquer dos princípios que regem a Administração Pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal; não ofende o §1º, do art. 169, também, da Constituição Federal, nem a lei de responsabilidade fiscal, que apenas prevê o controle dos gastos públicos e não impedimento para que o administrador público cumpra direitos instituídos em lei, bem como a Súmula 339 do STF.



    Nestes termos, nego provimento ao apelo." (págs. 274-277 do documento eletrônico 4 - grifei).



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada reconheceu o direito ao auxílio-alimentação à servidora inativa com base em autorização contida na Lei Municipal nº 2.577/2009.



    Da leitura do texto da lei, verifico que, apesar de reconhecer o caráter indenizatório e pessoal da parcela remuneratória em questão, bem como vedar o seu pagamento em caso de ausência injustificada do servidor, revela por outro lado contradição, pois concede o benefício aos inativos e pensionistas de forma indistinta.



    Assim, ao contrário do entendimento consignado pelo Juízo de origem, verifica-se que a manutenção do benefício à parte beneficiária não se harmoniza com o teor da Súmula Vinculante 55, editada com fundamento na Constituição da República.



    Ademais, o Município reclamante noticia que a norma municipal que embasou a concessão do auxílio-alimentação a aposentados e pensionistas locais foi invalidada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272563-42.2021.8.26.0000, também com base no enunciado sumular da jurisprudência do STF.



    Por fim, esta Corte já se pronunciou nesse mesmo sentido sobre casos análogos ao presente, conforme se lê das ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.157-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55.



    1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 34.166-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    Faço menção também à decisão monocrática proferida na Rcl 51.055/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em caso idêntico ao presente.



    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que concedeu o auxílio-alimentação à servidora municipal, determinando-se que outro seja proferido com a observância do conteúdo da Súmula Vinculante 55. Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator